Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA PROPOSTA EM BRASÍLIA. RÉUS DOMICILIADOS NO GAMA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A competência para o julgamento da ação de revisão contratual, é territorial, portanto, relativa (art. 53, III, ‘a’, do CPC), sendo vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ, sobretudo antes da oitiva das rés.
II – Declarou-se a competência do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o suscitado.